Tribunal: STF
Processo: MS 39512
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais - IBEPAC contra suposto ato omissivo praticado pelo Relator do Procedimento de Controle Administrativo - PCA n. 0005598- 56.2023.2.00.0000 no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 



    O impetrante narra, em síntese, que formulou o aludido PCA questionando o procedimento adotado pelos Tribunais de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo relativo ao pagamento de valores excedentes ao teto constitucional para interinos designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais, considerando o Tema 779 de Repercussão Geral.



    Aponta que os Tribunais de Justiça locais, por meio de omissão ou por atos comissivos contrários ao Tema, deixaram de recolher centenas de milhões de reais aos cofres públicos. 



    Relata que, após protocolar recurso contra a decisão monocrática que não conheceu do pedido de providências nos autos do procedimento no CNJ, o relator teria intimado apenas o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS para manifestar-se. Alega ter direito a que os fatos e elementos sejam eventualmente contrastados pela autoridade responsável e que houve violação ao devido processo legal e ao contraditório, além do princípio da legalidade, por ter a autoridade coatora supostamente se recusado a intimar “aqueles diretamente associados e responsáveis aos fatos”. (documento eletrônico 1, p. 10).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a inclusão em pauta e/ou julgamento do PCA n. 0005598- 56.2023.2.00.0000, até decisão final neste writ, trazendo aos autos intimação acerca da sessão de julgamento, que será realizada, a princípio, entre os dias 7/12/2023 e 15/12/2023 (documento eletrônico 8). 



    No mérito, postula a concessão da segurança para: “decretar a nulidade dos atos coatores, determinando a intimação dos requeridos e possibilidade de manifestação do requerente sobre eventuais documentos novos antes de eventual julgamento; caso já tenha ocorrido o julgamento em sessão virtual, declarar a nulidade do mesmo, determinando das medidas saneadoras.” (documento eletrônico 1, p.11) 



    Em decisão de 4/12/2023, indeferi o pedido de medida liminar (documento eletrônico 20).



    A autoridade impetrada prestou informações nos autos, indicando que o recurso administrativo interposto pelo impetrante no PCA n. 0005598-56.2023.2.00.0000 foi objeto de julgamento. Eis a síntese do apontado pelo Conselheiro Relator:



    “Registro que, muito embora o TJES de fato não tenha sido intimado para ofertar suas contrarrazões, inexiste prejuízo ao impetrante ou ao tribunal capixaba capaz de ensejar nulidade processual. 



    Consoante relatado alhures, os tribunais requeridos foram devidamente notificados a se manifestarem acerca dos fatos relatados na petição inicial do IBEPAC. 



    Registre-se que tais alegações foram refutadas pelo ora impetrante. 



    Ao analisar o recurso administrativo interposto, independentemente da intimação dos tribunais a apresentarem contrarrazões, entendi que os argumentos declinados não eram capazes de infirmar a decisão recorrida, não se extraindo das alegações do recorrente qualquer fato novo capaz de justificar a alteração do decisum. 



    Nesse ponto, anoto que Suprema Corte tem dispensado a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto quando o voto é pela manutenção da decisão recorrida, em atenção ao princípio da celeridade processual e por não se verificar prejuízo à parte recorrida (ARE 999021 ED-AgRED/ AM, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Tmma, j. 18.12.2017). 



    Em verdade, eventual prejuízo poderia ser suscitado pelo TJES, pois a ele não foi ofertada a possibilidade de manifestar-se contra o recurso administrativo interposto. 



    Ademais, salutar registrar que o RICNJ estipula rito próprio e específico para a análise de recursos administrativos interpostos contra decisões monocráticas, estabelecendo duas possibilidades de encaminhamento ao relator: a reconsideração do pedido ou a submissão ao Plenário. O Capítulo VII do RICNJ, que versa sobre a interposição de recursos administrativos, não prevê como obrigação do relator submeter a peça recursai à parte adversa. 



    Por fim, consigno que não foi o impetrante capaz de demonstrar, de forma concreta, o prejuízo decorrente da ausência de intimação do TJES para o oferecimento das contrarrazões, o que é requisito para reconhecimento de eventual nulidade. Note-se, a par disso, que o lapso verificado não prejudica o tribunal capixaba, vez que a decisão recorrida lhe foi favorável.” (documento eletrônico 26) 



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Em análise preliminar destes autos, indeferi o pedido de medida liminar, por não verificar a presença dos requisitos legais. Eis os fundamentos então adotados:



    “No entanto, não há suficiente demonstração, a partir de prova pré-constituída, da probabilidade do direito alegado. Em primeiro lugar, constata-se que a parte não juntou a integralidade do procedimento administrativo impugnado, tendo anexado apenas partes do expediente, o que prejudica o exame das alegações antes de prestadas as informações pela autoridade coatora. 



    Para além disso, do que se extrai das cópias juntadas aos autos, verifica-se que, a despeito de a decisão do relator ter determinado a intimação do TJRS para apresentar contrarrazões (documento eletrônico 16), o TJES apresentou informações no PCA, por meio de Ofício, indicando as providências adotadas no âmbito daquele órgão (documento eletrônico 10). 



    Diante das informações prestadas, o impetrante teve a oportunidade de ofertar nova manifestação, que foi considerada por ocasião da decisão proferida pelo relator, Conselheiro Richard Pae Kim, nos termos do relatório (documento eletrônico 13). 



    No âmbito do recurso, o próprio impetrante requer a intimação ‘dos Recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões’, enfatizando-se, aqui, a faculdade para apresentar a aludida oposição (documento eletrônico 14, grifei). 



    Daí por que, não deflui, de plano, ao menos neste exame perfunctório, prejuízo ao impetrante ou nulidade insanável do processo, pela simples não apresentação de contrarrazões por um dos órgãos requeridos, sobretudo considerando já ter este prestado informações no feito.



    De toda forma, o Relator do procedimento no CNJ poderá verificar a pertinência e necessidade de nova intimação ou novos esclarecimentos, na forma do art. 25, do Regimento Interno do órgão. 



    Não se vislumbra preenchido, ainda, efetivo periculum in mora, pois eventual julgamento do PCA não tornaria ineficaz o provimento final postulado, já que poderá ser revertido, acaso concedida a segurança.” (documento eletrônico 20)



    Reexaminando o caso, entendo que não há demonstração de violação a direito líquido e certo do impetrante.



    De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelo CNJ só se verifica, como regra, nas excepcionais hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, vide MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023.



    Essas hipóteses, todavia, não se perfazem no caso vertente.



    Como relatado, o impetrante sustenta violação ao contraditório no curso do PCA n. 0005598- 56.2023.2.00.0000, em virtude de o Relator não ter determinado a intimação do TJES para apresentar contrarrazões ao seu recurso administrativo. Aduz que teria direito à oitiva do Tribunal local.



    No entanto, não assiste razão ao impetrante.



    Como informado pela autoridade impetrada e destacado na decisão que indeferiu a liminar, os Tribunais requeridos no procedimento foram devidamente notificados a se manifestarem a respeito dos fatos relatados pelo impetrante.



    Diante das informações prestadas, o impetrante teve a oportunidade de ofertar nova manifestação, que foi considerada por ocasião da decisão proferida pelo relator (documento eletrônico 13).



    Examinando a manifestação do Conselheiro, verifica-se que este, ao analisar o recurso administrativo, reputou insuficientes os argumentos apresentados pelo impetrante para infirmar a decisão recorrida. Não extraiu das alegações qualquer fato novo capaz de justificar a alteração da decisão.



    Nesse cenário, não é incomum na jurisprudência desta Suprema Corte a dispensa de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso, quando se mantém a decisão recorrida, por não se verificar prejuízo à parte recorrida e com fundamento na celeridade processual (RMS 39417 AgR, Primeira Turma, DJe de 1/12/2023; e RMS 39324 AgR, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023, ambos da minha relatoria).



    Assim, a ausência de apresentação de contrarrazões pelo TJES, que já havia apresentado manifestação nos autos, não configura vulneração ao devido processo legal ou ao contraditório, sobretudo considerando que o impetrante não foi capaz de demonstrar, concretamente, prejuízo.



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator